Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA OLX. GOLPE. ANÚNCIO FALSO. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DOS VENDEDORES. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.
1. No conhecido “golpe da OLX”, ambos os contratantes são manipulados por terceiro estelionatário, o qual atua no citado sítio eletrônico de compra e venda, de modo fraudulento, negociando com os verdadeiros interessados em realizar o negócio jurídico e assumindo a posição de um interlocutor que só se comunica por via telefônica.
2. Com essa prática criminosa, o estelionatário visa intermediar a compra e venda do bem, entrando em contato tanto com o comprador quanto com o vendedor, para, ao final, garantir que o pagamento relativo ao contrato seja depositado em sua conta bancária, o que realmente foi feito na hipótese dos autos.
3. O conjunto fático e probatório constante no processo demonstra que o autor não observou os deveres de cuidado e as precauções básicas que são necessários para a aquisição de bem de alto valor econômico na plataforma da OLX, tendo, dessa forma, contribuído de maneira decisiva para a concretização do golpe praticado pelo estelionatário.
4. Considerando a responsabilidade do autor pela fraude narrada na petição inicial, não se revela possível acolher sua pretensão jurídica consistente no recebimento do veículo objeto da lide, já que, em decorrência de sua negligência e imprudência, deixou de pagar o preço aos legítimos proprietários do bem, que também foram vítimas do estelionatário.
5. Por força do princípio da congruência, o qual foi positivado expressamente no art. 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve se ater aos limites objetivos e subjetivos determinados na petição inicial, de modo que não pode reconhecer a culpa concorrente e eventual direito à repartição do prejuízo decorrente da ação do fraudador, quando tal pedido não foi requerido na peça de ingresso.
6. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, carece de exigibilidade a multa cominatória fixada em decisão liminar, que, posteriormente, foi revogada na sentença, haja vista o não reconhecimento do direito material vindicado na demanda.
7. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.